Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. INTERESSE. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. SOMENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ E PELA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE.
I – Configurado o interesse de agir quando eventual procedência dos embargos infringentes poderá refletir diretamente na contagem do prazo estabelecido no art. 64, I, do CP, em proveito do embargante.
II – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
III – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para o Ministério Público.
IV – A tese firmada pelo STF no HC n. 176.473/RR, de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença (art. 117, IV, do CP), configura causa interruptiva da prescrição, se aplica somente na pretensão punitiva e na prescrição da pretensão executória. Precedentes.
V – Recurso conhecido e provido.